Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – CULPA EXCLUSIVA – CONDUTOR DO CARRO. DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO. DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O art. 34 do Código de Trânsito disciplina que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Por sua vez, o § 2o do art. 29 dispõe que “[...] os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores [...]”.
3. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido na Praça do Bicalho, Setor D Norte na CND 01, em Taguatinga. Segundo o autor, trafegava com sua motocicleta quando o requerido, que percorria a mesma via, porém em sentido contrário, convergiu repentinamente para a esquerda, interceptando a sua via de direção e oferecendo-se à colisão pela motocicleta, o que lhe causou fraturas no pulso do lado direito, no dedo anelar direito e escoriações no ombro, joelho e tornozelo, ficando impossibilitado de trabalhar. Segundo o requerido, estava na velocidade exigida para a via, a procura de um endereço residencial, quando, em manobra comum e em baixa velocidade, foi abalroado pelo autor que, se estivesse na velocidade da via, teria condições de frear ou desviar. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido a pagar R$ 1.105,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.
4. O vídeo acostado aos autos revela com exatidão a dinâmica do acidente (ID 23798393). É possível ver, pela imagem do vídeo, que o requerido convergiu à esquerda da via, interceptando o fluxo de tráfego que seguia em sentido contrário ao seu e ofereceu-se à colisão pela motocicleta em condições que não era possível ao motociclista evitar o acidente.
5. Sustenta o autor que a ausência de laudo prévio que demonstre a extensão do dano não demonstra a efetiva necessidade das peças descritas no ID 23798389 e 23798390. Contudo, o laudo não é imprescindível para tanto, pois além de tais orçamentos de peças serem compatíveis com os danos alegados, até porque o réu não trouxe nenhum elemento de prova para desconstituir o direito do autor, restando caracterizado, assim, o dano material no valor de R$ 1.105,00.
6. É fato que a lesão corporal causada em decorrência do acidente é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização. Dessa forma, os desdobramentos vividos pelo autor, ficando afastado de suas atividades rotineiras por 30 dias, como comprovado pelo atestado médico (ID 237984474), ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo capazes de ensejar abalo a atributos da personalidade humana. Assim, caracterizados os danos morais.
7. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo por ser impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visar punir a conduta do agente causador do dano, a fim de imprimir a ele efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
8. Em atenção às diretrizes acima elencadas e a condição financeira do réu, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.
9. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.